Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIME DE FURTO. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. PEDIDO FORMULADO PELA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO JÁ EXAURIDO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 118 do CPP, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 1.1. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a utilidade dos bens apreendidos foi exaurida. Desse modo não mais subsiste a necessidade da permanência de sua vinculação aos autos por não remanescer interesse para a investigação.

2. Conforme o disposto no art. 120 do CPP, a restituição de bens constritos no curso do inquérito policial ou ação penal ocorrerá quando comprovada a propriedade e a origem lícita do bem.

3. Recurso conhecido e provido.